Tribunal: STF
Processo: RHC 221613
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Elton Leonel Rumich da Silva contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 611.716/RJ (documentos eletrônicos 63 e 65).



    O recorrente sustenta, em síntese, que



    “[...] são discutidos os vícios no juízo de admissibilidade probatória, vez que oriunda de busca e apreensão ilegal, que, uma vez ratificada, chancelou o ingresso de provas ineficazes – ou, nos dizeres de GRINOVER, não provas, pseudoprovas – no âmbito de sua valoração e conhecimento.



    Em palavras simples, o presente recurso em habeas corpus visa extirpar do processo judicial as provas derivadas da busca e apreensão ilegalmente realizadas. Não há necessidade de atividade instrutória, portanto. Basta ler os documentos e examinar se confirmadas, ou não, as hipóteses de ilegalidade da medida, que macularam a condenação do recorrente” (págs. 6-7 do documento eletrônico 68).



    Ao final, pede



    “[...] seja conhecido e provido o presente recurso para que se determine a nulidade da busca e apreensão ocorrida no processo de origem, impondo, por via de consequência, o édito absolutório em favor do recorrente, nos termos do art. 386, inciso II, ou subsidiariamente, inciso VII, do Código de Processo Penal.



    Ademais, pleiteia-se a intimação dos subscritores do presente recurso, pelos meios de publicação oficial, acerca de sua inclusão em pauta de julgamento, a fim de que possam exercer, com plenitude, a defesa técnica do recorrente, bem como fazer uso da palavra em eventual sustentação oral” (pág. 11 do documento eletrônico 68).



    Em 21/10/2022 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 93).



    Posteriormente, o Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho opinou pelo desprovimento do recurso. A ementa da manifestação é a seguinte:



    “Processo penal. Recurso em habeas corpus. Pleito de nulidade de provas. Condenação por crimes de falsidade ideológica e de uso de documento falso. 1. RHC que é substituto de revisão criminal. Ausente flagrante ilegalidade, o presente RHC não tem como ser conhecido. 2. O réu fazia uso de documento ideologicamente falso quando da abordagem policial. Nesse momento, teve-se justa causa ao ingresso domiciliar, pois a abordagem do réu ocorreu em contexto de prévia investigação policial por tráfico de drogas e por crimes da Lei Anti-armas, sendo o réu apontado como chefe de ORCRIM, estando seu nome na lista vermelha da Interpol, tendo ocorrido, ainda, consentimento de moradora da residência ao ingresso policial. 3. Elementos de prova suficientes sustentam a legalidade da medida de busca e apreensão domiciliar, não tendo a defesa feito prova plena ou argumento contundente em sede mandamental, ora em grau recursal e já transitada em julgado a condenação, que elidam as conclusões da origem no ponto, pelo que se tem demanda de dilação probatória incompatível com a via eleita. 4. Pelo não conhecimento e, caso conhecido, pelo desprovimento” (pág. 1 do documento eletrônico 95).



    É o relatório necessário. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.



    Por esses motivos, passo ao exame do presente recurso.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E ARMAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO DA COMPANHEIRA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO AFETIVO. IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE JUDICIAL POSTERIOR DO ATO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo.



    2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.



    3. As diligências prévias de policiais originadas em investigação sigilosa que apura a conduta de suspeito de chefiar organização criminosa responsável pela prática de tráfico de drogas e de armas que redundam em acesso à residência do suspeito não se traduzem em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais.



    4. Inviável, na via estreita do habeas corpus, desconstituir situação fática definida na instância ordinária com base nas provas apresentados no processo, como a existência de vínculo afetivo entre a companheira, franqueadora da entrada forçada em domicílio e o acusado.



    5. Tendo ocorrido controle judicial posterior do ato policial de ingresso em domicílio de investigado, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada, visto que há nítida necessidade de dilação probatória, situação não permitida no rito especial do habeas corpus.



    6. Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 65).



    Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito.



    É o que ocorre na espécie, conforme se verifica do acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Essa decisão se harmoniza com a referida orientação jurisprudencial fixada por esta Suprema Corte.



    Isso posto, nego provimento ao presente recurso ordinário (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator